Tribunal: TJDFT
Processo: 0721229-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721229-37.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO EDIFICIO ART LIFE DESIGN RECORRIDA: LIVANIA TAVARES NOBREGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. CONTAS PRESTADAS EXTRAJUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS E DELIBERAÇÃO SOBRE AS CONTAS EM ASSEMBLEIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. IMROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO. 1. Por meio da ação de exigir contas, regulada pelos arts. 550 a 553 do Código de Processo Civil, aquele que teve seus bens, valores ou interesses administrados por outrem, por força de relação jurídica legal ou contratual, exige do administrador a prestação de contas referente ao período de gestão. Assim, salvo nas hipóteses em que a própria lei exige a prestação de contas em juízo, cabe ao autor da ação de exigir contas demonstrar que houve negativa (total ou parcial) da prestação extrajudicial das contas pelo administrador, sob pena de reconhecimento da falta de interesse de agir. 2. A ação de exigir de contas não pode ser utilizada como sucedâneo de ação de cobrança ou de indenização: são pretensões distintas com procedimentos diversos. 3. A prestação de contas tem o objetivo de esclarecer algo que o titular dos bens administrados por terceiro desconhece sobre a gestão. A cobrança de valores é pretensão sucessiva, ou seja, depende de que, após determinada judicialmente a prestação de contas omitida ou recusada, sejam constatadas irregularidades e apurado saldo devedor. 4. A especialidade procedimental da ação de exigir contas é a existência de duas fases procedimentais sucessivas: a primeira para discutir o dever de prestação de contas e sua omissão e a segunda, caso procedente a primeira, para apurar eventual saldo devedor. 5. Se o administrador já prestou contas extrajudicialmente e as irregularidades já foram identificadas pelo titular dos bens, a primeira fase da ação de exigir contas perde o sentido. Em tais casos, a pretensão da parte deve ser alcançada por meio de uma ação de cobrança ou de indenização, em que o autor apresenta o valor que entende devido, o réu se defende e, após a produção de provas, apura-se eventual divergência de valores. 6. No caso, não houve recusa por parte da ré/agravante em prestar contas. Se houve análise da documentação referente à gestão de 2017 pelo Conselho Fiscal e revisão das contas do período por empresa de auditoria contratada, é evidente que houve prestação de contas pela síndica. 7. Nos termos dos arts. 1.348, VIII e 1.350 do Código Civil e do art. 22, § 1o, "f", da Lei 4.591/1964, a assembleia é a destinatária legal da prestação de contas. Assim, não é cabível ao atual síndico do condomínio se sobrepor à vontade soberana da assembleia. 8. Na hipótese, é incontroverso que a análise das contas referentes ao período em que a agravante foi síndica foi postergada para momento posterior à realização de auditoria independente. No entanto, não há nos autos elementos que demonstrem a convocação da a ré/agravante para esclarecimentos em nova assembleia e posterior deliberação sobre as contas. 9. Não comprovada a recusa da ré/agravante em prestar as contas ou esclarecimentos em assembleia, manifesta a falta interesse de agir do autor/agravado. 10. A ausência de interesse processual enseja, como regra, a extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, VI, do Código de Processo Civil). Contudo, em atenção à teoria da asserção, bem como pelo princípio da primazia do julgamento de mérito, devem os pedidos ser julgados improcedentes. 11. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 550, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que, ao contrário do afirmado no julgamento da decisão recorrida, além de não ter sido realizada a prestação de contas, a parte recorrida ocultou documentos com a finalidade de dificultar a comprovação das divergências apontadas pela auditoria. Acrescenta que a recorrida tentou se furtar de diversas formas da apresentação da prestação de contas do ano de 2017, vez que detinha o conhecimento das divergências apresentadas e que referidas contas não seriam aprovadas pelos condôminos. Aduz que diante da tentativa da recorrida de burlar as regras condominiais e legais, o interesse do recorrente está devidamente comprovado; b) artigo 551, §2o, do CPC, sob o argumento de que a juntada pela parte autora de auditoria externa nas contas do período de 2017 não configura prestação de contas. Afirma que é dever da parte autora indicar já em sua inicial as contas de forma adequada e instruídas com documentos e especificação de dados como receita, despesas e investimentos; c) artigos 22, §1o, alínea “f”, da Lei 4.591/64 e 1.348 do Código Civil, porque a realização da auditoria não exime o síndico da prestação de contas, visto que a perícia nas contas do condomínio é realizada apenas para apurar a existência de inconsistências e seus possível valores. Salienta que não é obrigação do Conselho Fiscal a prestação de contas, mas apenas a fiscalização das finanças e emissão de pareceres recomendando ou não a sua aprovação. Argumenta que a auditoria não dispunha de diversos documentos, fato que ocasionou na ausência de informações para elaboração do relatório final e a sua inconclusão; d) artigo 85 do CPC, porque a importância arbitradas a título de honorários deve ser coerente e proporcional à complexidade da matéria em litígio, e do trabalho despendido pelo causídico da parte vencedora em atenção aos parâmetros legais. Requer a diminuição dos honorários para uma quantia que se mostre razoável e suficiente para remunerar o trabalho realizado pelos advogados para parte vencedora. Requer que todas as notificações sejam realizadas em nome da advogada ANA CRISTINA DE OLIVEIRA JANUÁRIO, OAB/DF 46.262. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 17, 550, 551, §2o, todos do CPC; 22, §1o, alínea “f”, da Lei 4.591/64 e 1.348 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, pretende o autor/agravado que seja a ré/agravante condenada a prestar contas referente ao exercício de 2017, quando atuou como síndica do condomínio. Todavia, é incontroverso que, na assembleia geral extraordinária realizada em 07/11/2018, foi aprovada a realização de auditoria independente nas contas e execução contratual das gestões compreendidas entre os períodos de 01/05/2015 a 04/10/2016 e de 05/10/2016 a 31/12/2017, este último em que a agravante foi síndica (ID 105810615, autos originais). Extrai-se da ata da assembleia o seguinte: “Dando início aos trabalhos, a Síndica, Sra. Livânia (2514), explanou sobre os eventos que deram motivação à necessidade de se fazer uma auditoria nas contas do Condomínio, informando que foram criadas por duas vezes comissões para procura de empresas para realizar esse trabalho. Não foi possível fazer no primeiro momento, tendo em vista que os documentos do condomínio foram disponibilizados para a Polícia Civil para análise de possíveis irregularidades contábeis, ficando em seu poder por aproximadamente 8 meses. O laudo pericial contábil elaborado pela Polícia Civil foi disponibilizado aos condôminos para conhecimento, onde não foram apontadas irregularidades contábeis, somente irregularidades administrativas. A Sra. Síndica, informou ainda que o Conselho Fiscal de sua gestão elaborou uma síntese sobre irregularidades verificadas durante sua gestão e apresentou à assembleia um documento não assinado e solicitou aos condôminos que não aprovassem suas contas antes de ser efetuada auditoria de todo o período (2015 a 2017). Ressaltou ainda que todas as inconsistências apontadas foram devidamente esclarecidas, mas suas justificativas não foram aceitas pelo Conselho Fiscal. A Sra. Síndica esclareceu que as comissões fizeram o termo de referência com o escopo dos trabalhos, contataram as empresas, definiram o que será auditado, bem como receberam as propostas e farão a apresentação das empresas de auditoria. (...) Após foram chamados o Sr. Hebert (1209) e o Sr. Fábio (905) que participaram da segunda comissão eleita objetivando contatar empresas e demais providências para efetuar Auditoria referentes às duas gestões. Os membros da comissão fizeram uma apresentação, em anexo, contendo o objeto/escopo da auditoria, informaram os períodos a serem analisados e foi feita uma explanação sobre os principais requisitos do termo de Referência (em anexo) que foi enviado às empresas consultadas. A Comissão de Auditoria informou que foram definidos alguns pré-requisitos para escolha das empresas. Foram consultadas novem empresas de auditoria, sendo que destas, somente quatro apresentaram propostas, conforme disponibilizados no site do condomínio e resumo a seguir: - Global Auditores Independentes – Informou que fará verificação e análise de toda a documentação e elaboração de 2 relatórios a um custo de R$ 30.600,00 e que para a elaboração de 4 relatórios o valor será de R$ 34.000,00 (ambos parcelados em 3 vezes).” (...) A Sra. Presidente (Sra. Neusa) esclareceu que a auditoria é importante para dar um norte ao condomínio, inclusive com relação a boas práticas de gestão. Os objetivos da auditoria são a verificação de possíveis inconsistências ou irregularidades nas contas do condomínio desde sua criação até dezembro/2017, análise dos procedimentos adotados pelos Gestores e para dirimir dúvidas existentes elencadas nos apontamentos/relatórios dos Conselhos Fiscais.” – grifou-se Consta ainda dos autos de origem relatório da auditoria contratada assim intitulado: “RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS, COM AS CONSTATAÇÕES FACTUAIS (Revisão da Prestação de Contas janeiro a dezembro/2017)" (ID 105810614, autos originais). Os referidos elementos demonstram que não houve recusa por parte da ré/agravante em prestar contas. Se houve análise da documentação referente à gestão de 2017 pelo Conselho Fiscal e revisão das contas do período pela empresa de auditoria contratada, é evidente que houve prestação de contas pela síndica. A ação de exigir contas não pode ser utilizada como sucedâneo de ação de cobrança ou de indenização: são pretensões distintas com procedimentos diversos. A prestação de contas tem o objetivo de esclarecer algo que o titular dos bens administrados por terceiro desconhece sobre a gestão. A cobrança de valores é pretensão sucessiva, ou seja, depende de que, após determinada judicialmente a prestação de contas omitida ou recusada, sejam constatadas irregularidades e apurado saldo devedor. A especialidade procedimental da ação de exigir contas é a existência de duas fases procedimentais sucessivas: a primeira para discutir o dever de prestação de contas e sua omissão e a segunda, caso procedente a primeira, para apurar eventual saldo devedor. Assim, se o administrador já prestou contas extrajudicialmente e as irregularidades já foram identificadas pelo titular dos bens, a primeira fase da ação de exigir contas perde o sentido. Não há necessidade ou utilidade em exigir as contas, se elas já foram prestadas e se já conhece seu resultado. Em tais casos, a pretensão da parte deve ser alcançada por meio de uma ação de cobrança ou de indenização, em que o autor apresenta o valor que entende devido, o réu se defende e, após a produção de provas, apura-se eventual divergência de valores. Ressalte-se, ainda, que, na hipótese, o autor/agravado indicou, na petição inicial, valores líquidos a serem ressarcidos pela ré/agravante, o que corrobora a conclusão de que as contas já foram prestadas e os valores das irregularidades apurados. O próprio juízo reconheceu a questão na decisão agravada, ao acolher a impugnação ao valor da causa apresentada pela ré/agravante, nos seguintes termos: "DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA Sustenta a parte ré que o autor indica valores líquidos a serem ressarcidos pela requerida, razão pela qual deveriam ser o valor correto da causa. O inciso II, do art. 292 do CPC determinam que: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; No caso em questão, verifica-se que a presente ação busca esclarecimentos quanto às contas do exercício 2017, sobre o valor total de R$ 405.735,96 (quatrocentos e cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), consoante informado no ID Num. 105809726 - Pág. 21. Deste modo, o valor atribuído à causa deverá refletir o proveito econômico lastreado pelos pedidos deduzidos na demanda, ou seja, o valor em que pretende a prestação de contas. Assim, ACOLHO a preliminar de impugnação ao valor da causa e arbitro o valor de em R$ 405.735,96 (quatrocentos e cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), nos termos do § 3o do art. 293 do CPC. Altere-se o cadastrado.” (ID 36758228) Ademais, conforme analisado anteriormente, é incontroverso que, na assembleia geral extraordinária realizada em 07/11/2018, foi aprovada a realização de auditoria independente nas contas do período em que a agravante foi síndica (01/05/2015 a 04/10/2016) e postergada a análise das contas para momento posterior à apresentação dos relatórios técnicos (ID 105810615, autos originais). No entanto, não há nos autos elementos que demonstrem a convocação da a ré/agravante para esclarecimentos em nova assembleia e posterior deliberação sobre as contas. Nos termos dos arts. 1.348, VIII e 1.350 do Código Civil e do art. 22, § 1o, "f", da Lei 4.591/1964, a assembleia é destinatária legal da prestação de contas. Assim, não é cabível ao atual síndico do condomínio se sobrepor à vontade soberana da assembleia. Não comprovada a recusa da ré/agravante em prestar as contas ou esclarecimentos em assembleia, manifesta a falta interesse de agir do autor/agravado (ID 38849778). Nesse passo, infirmar tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 85 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as notificações da parte recorrente sejam realizadas em nome da advogada ANA CRISTINA DE OLIVEIRA JANUÁRIO, OAB/DF 46.262. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023